Tribunal: TJDFT
Processo: 0721092-50.2025.8.07.0000
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2025-06-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Sérgio Rocha - GDSXSR Número do processo: 0721092-50.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MUNDO DOS PUDINS LTDA AGRAVADO: SUL AMERICA SEGURADORA DE SAUDE S.A. DECISÃO DEFERIMENTO DE ANTECIPAÇÃO DA TUTELA RECURSAL Trata-se de agravo de instrumento contra decisão que, em ação de nulidade de aviso prévio (para rescisão de contrato de plano de saúde empresarial), indeferiu tutela de urgência requerida pela autora/agravante “para manter sobrestado, até o julgamento final da ação, as cobranças das mensalidades referentes aos meses de abril e maio de 2025 (vinculadas ao aviso prévio de 60 dias)”. Alega, em síntese, que: 1) é incontroverso o vínculo contratual mantido entre as partes, consubstanciado em contrato de assistência à saúde empresarial; 2) diante de reiteradas insatisfações quanto à qualidade da rede prestadora de serviços da operadora, a agravante, no exercício regular de seu direito à resilição contratual, manifestou, em 31 de março de 2025, sua inequívoca intenção de proceder ao imediato cancelamento do plano de saúde; 3) a agravada condicionou o cancelamento à observância do aviso prévio de 60 dias previsto na cláusula 32.1.1 do contrato, compelindo a agravante à manutenção indevida do vínculo até 29 de maio de 2025, bem como ao pagamento das mensalidades dos meses de abril e maio de 2025, no valor total de R$ 12.603,11, sob pena de inclusão do seu nome nos cadastros de inadimplentes; 4) a exigência imposta pela operadora encontra óbice direto no art. 7o, § 3o, da Resolução Normativa no 412/2016 da ANS, que disciplina de forma inequívoca o procedimento de exclusão de beneficiários em contratos coletivos empresariais; 5) ainda que exista previsão contratual, tal disposição é flagrantemente nula, haja vista ter sido declarada ilegal por decisão proferida na Ação Civil Pública no 0136265-83.2013.4.02.51.01, com eficácia erga omnes; 6) é evidente que a exigência de aviso prévio configura prática abusiva, sendo inadmissível compelir o beneficiário a permanecer vinculado ao contrato por mais 60 dias após a manifestação de sua vontade de rescindi-lo; 7) o parágrafo único do art. 17 da RN no 195/2009, que previa a exigência de aviso prévio de 60 dias, foi expressamente anulado pela Resolução Normativa no 455/2020 da ANS; 8) não se pode admitir que as operadoras de saúde, sob o pretexto de nova regulamentação, reincorporem ao contrato cláusulas que já foram, de forma categórica, declaradas ilícitas pelo Poder Judiciário; 9) as cláusulas que impõem fidelidade contratual com penalidades desproporcionais, ou que condicionam o cancelamento à permanência e ao pagamento de mensalidades subsequentes, devem ser reputadas nulas de pleno direito por colocarem uma das partes em manifesta desvantagem mediante a imposição de obrigações desproporcionais. Requer, em antecipação da tutela recursal, seja determinado à operadora agravada que se abstenha de promover, por quaisquer meios, a cobrança das mensalidades referentes aos meses de abril e maio de 2025, vinculadas à cláusula de aviso prévio de 60 dias, e, no mérito, seja afastada a exigibilidade das mensalidades referentes ao aviso prévio. Com razão, inicialmente, a agravante. Vislumbro a probabilidade do direito alegado, ao menos nesta sede de cognição sumária. Constou da decisão agravada: “(...) Conforme documentos constantes dos autos, o contrato celebrado entre as partes prevê, na cláusula 32.1.1, a possibilidade de rescisão imotivada do contrato por iniciativa do estipulante, desde que observado aviso prévio mínimo de 60 (sessenta) dias, após o prazo de 12 meses de vigência contratual (id 235189334). Referida cláusula encontra amparo expresso no artigo 23 da Resolução Normativa n. 557/2022 da ANS, que revogou integralmente a RN no 455/2020, anteriormente invocada pela parte autora como fundamento para o afastamento do aviso prévio. Dispõe o referido dispositivo: Art. 23. As condições de rescisão do contrato ou de suspensão de cobertura, nos planos privados de assistência à saúde coletivos por adesão ou empresarial, devem também constar do contrato celebrado entre as partes. (...) Desse modo, estando prevista contratualmente a exigência de aviso prévio com antecedência mínima de 60 dias para a rescisão unilateral, e havendo respaldo normativo na regulamentação da ANS atualmente vigente (RN no 557/2022), não há, ao menos nesta fase inicial, elemento que evidencie a abusividade da cláusula ou a probabilidade do direito alegado pela parte autora. (...)” Ocorre que, no caso, a rescisão do contrato sem o cumprimento do aviso prévio busca evitar a onerosidade excessiva e a desvantagem exagerada para a parte contratante, além de prestigiar a liberdade contratual, razão pela qual deve ser admitida essa possibilidade. Por conseguinte, deve ser afastada a cobrança das mensalidades relativas ao período posterior à formalização do pedido de cancelamento do plano de saúde. No mesmo sentido: “(...) 3. Ademais, ainda que se considere a declaração de nulidade do art. 17, parágrafo único, da Resolução Normativa n. 195/09 da ANS, por determinação judicial proferida nos autos da Ação Civil Pública n. 0136265-83.2013.4.02.51.01 e pela própria Agência Reguladora (RN n. 455/2020 e RN 557/2022 da ANS), a possibilidade de extinção do contrato com efeitos imediatos, sem a necessidade de aviso prévio de 60 dias é dada ao estipulante/beneficiários, não à seguradora, uma vez que se visa impedir a onerosidade excessiva e desvantagem exagerada para o aderente do contrato de seguro saúde. Precedentes do TJDFT. (...)” (Acórdão 1978624, 0712022-35.2023.8.07.0014, Relator(a): FÁBIO EDUARDO MARQUES, 5a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 13/03/2025, publicado no DJe: 03/04/2025.) “(...) 3. O parágrafo único do art. 17 da RN no 195/2009 da ANS, que previa a necessidade de aviso prévio de 60 dias para cancelamento de planos de saúde, foi declarado nulo pela Justiça Federal nos autos da Ação Civil Pública no 0136265-83.2013.4.02.5101 e pela própria Agência Nacional de Saúde Suplementar (ANS) por meio da RN no 455/2020, posteriormente revogada pela RN no 557/2022. 4. A nulidade da norma implica na invalidade das disposições contratuais baseadas no aviso prévio, sendo vedada a cobrança de mensalidades relativas ao período posterior à solicitação de cancelamento do plano de saúde. 5. A jurisprudência consolidada reconhece que a rescisão de contrato de plano de saúde, inclusive empresarial com poucos beneficiários (falso coletivo), pode produzir efeitos imediatos, sem necessidade de aviso prévio. 6. A operadora apelante emitiu cobranças de mensalidades para o período posterior à solicitação de cancelamento do plano de saúde empresarial (março e abril de 2024), conduta considerada abusiva, especialmente diante da inexistência de comprovação de utilização do serviço pelo consumidor após o cancelamento. 7. Conforme entendimento reiterado pelo tribunal, a cobrança de valores referentes ao aviso prévio de 60 dias é incompatível com a nulidade declarada do art. 17, parágrafo único, da RN no 195/2009. (...)” (Acórdão 1975776, 0710501-42.2024.8.07.0007, Relator(a): AISTON HENRIQUE DE SOUSA, 4a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 27/02/2025, publicado no DJe: 26/03/2025.) “(...) 3. Nos termos do art. 51, inciso IV, do CDC ‘’Art. 51. São nulas de pleno direito, entre outras, as cláusulas contratuais relativas ao fornecimento de produtos e serviços que: [...] IV - estabeleçam obrigações consideradas iníquas, abusivas, que coloquem o consumidor em desvantagem exagerada, ou sejam incompatíveis com a boa-fé ou a equidade’’. Além disso, tendo em vista que o art. 17, parágrafo único, da Resolução Normativa no 195/2009, da ANS, que previa tal exigência, foi declarado nulo por determinação judicial, proferida nos autos da Ação Civil Pública no 0136265-83.2013.4.02.51.01, e pela própria Agência Reguladora (RN n. 455/2020), resta clara a ilegitimidade da cobrança de mensalidades de plano de saúde vencidas após formalização de pedido de cancelamento do contrato, no caso concreto. IV. Dispositivo e tese 4. Recurso conhecido e provido. Tese de julgamento: ‘’Em que pese a possibilidade de resilição unilateral do contrato, há necessidade de que esse cancelamento observe, ainda, o princípio da boa-fé objetiva, que elucida que em todas as fases da contratação, até mesmo na fase pós contratual, os contratantes devem zelar por uma conduta leal, além de também observar os deveres anexos ou laterais de conduta, com o objetivo de manter a confiança e as expectativas legítimas do negócio jurídico. Reitera-se, nessa toada, a ilegalidade da cláusula que versa sobre a necessidade de se observar o prazo de 60 dias de aviso prévio do negócio jurídico celebrado entre as partes, pois o art. 17 da Resolução Normativa n° 195/2009, que possuía a mesma redação do art. 23o da RN 557/ANS, foi declarado nulo e abusivo pelo Poder Judiciário e, ainda, revogado expressamente pela citada ANS. Resta cristalino, portanto, a ilegitimidade da cobrança das mensalidades de plano de saúde vencidas após formalização de pedido de cancelamento do contrato, vez que culminaria em clara onerosidade excessiva à parte hipossuficiente da relação consumerista, além de clara restrição, de maneira abusiva, da liberdade contratual.’’ (...)’ (Acórdão 1960853, 0751505-14.2023.8.07.0001, Relator(a): LEONOR AGUENA, 5a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 05/02/2025, publicado no DJe: 11/02/2025.) Há, também, risco de dano iminente à agravante com a continuidade da cobrança indevida das mensalidades relativas ao período do aviso prévio, inclusive com a ameaça de inscrição da agravante em cadastros de inadimplentes. E não há risco de dano reverso, na medida em que, admitida a cobrança, esta poderá ser retomada com valores atualizados. Eventual conclusão em sentido contrário demanda uma análise mais detida da questão e recomenda a instauração do prévio contraditório, incompatível com esta fase processual. Ante o exposto, com a mais elevada vênia, defiro a antecipação da tutela recursal para determinar à operadora agravada que se abstenha de promover, por quaisquer meios, a cobrança das mensalidades referentes aos meses de abril e maio de 2025, vinculadas à cláusula de aviso prévio de 60 dias, prevista no contrato celebrado entre as partes, sob pena de multa diária de R$ 1.000,00, limitada, por ora, a R$ 30.000,00. Comunique-se ao Juízo de origem. Intime-se a parte agravada para contrarrazões. P. I. SÉRGIO ROCHA Desembargador Relator